Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE ESTÔMAGO (BARIÁTRICA). PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA. CARÁTER ESTÉTICO. NÃO DEMONSTRADA A URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o artigo 300 do Código de Processo os pressupostos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade do direito, o risco de dano ou ao resultado útil do processo.
2.No caso, é preciso esclarecer que não há risco de morte ou sacrifício à saúde da paciente passível de enquadrá-la em caso de emergência ou urgência, ainda que ressaltado certo grau de resistência à socialização por conta das correções físicas desejadas, o que afasta um dos requisitos da tutela pretendida. Deste modo, a discussão se o procedimento é estético e consequentemente o plano não estaria obrigado a custeá-lo deve ser dirimida após o contraditório, com o devido processo legal.
3.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.